Tribunal: TJDFT
Processo: 0707344-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, por erro material, mencionou equivocadamente o Banco Itaucard S/A no polo passivo, quando, na verdade, deveria constar BRB Banco de Brasília S.A.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material no acórdão ao se referir ao Banco Itaucard S/A, quando o correto seria BRB Banco de Brasília S.A., parte efetivamente integrante do polo passivo da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificada a existência de erro material no acórdão ao mencionar o Banco Itaucard S/A como recorrente. 4. Acolhimento dos embargos de declaração para retificar o acórdão, corrigindo a referência ao BRB Banco de Brasília S.A., sem, no entanto, alterar o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para correção de erro material, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento: "A correção de erro material em acórdão, consistente na substituição da parte erradamente mencionada, não altera o resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 123456, Rel. Min. Fulano de Tal, j. 01.01.2021.